Tribunal: TJDFT
Processo: 0748857-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO. CONTA BANCÁRIA. FRAUDE. PROLONGAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO.
1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
2. O réu recebeu em novembro de 2020 autorização do Banco Central do Brasil para operar como instituição financeira, razão pela qual aplicam-se as normas consumeristas ao caso, nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
3. Considerando ser o réu fornecedor de serviços, responde pela reparação de danos sofridos, independentemente da existência de culpa, cuidando-se de responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).
4. Ainda que o bloqueio da conta bancária da autora fosse inicialmente justificado, como forma de prevenção de fraude, o prolongamento do bloqueio, mesmo que parcial, bem como a repercussão dos efeitos do bloqueio junto a terceiros, constitui ato ilícito passível de reparação.
5. No que diz respeito à quantificação, o quantum a ser estabelecido do valor da compensação a título de reparação por danos morais deve levar em conta a situação das partes e a extensão do dano, bem como observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não caracterizar o enriquecimento sem causa (artigos 944 e 884 do Código Civil).
6. Considerando as circunstâncias do caso em apreço, deve ser o valor fixado na sentença reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais).
7. A multa por descumprimento de obrigação somente poderá ser exigida se for confirmada na sentença. Descabe, contudo, sua aplicação imediata, devendo sua cobrança ser objeto de cumprimento de sentença.
9. Apelação do réu parcialmente conhecida e parcialmente provida. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido.